Tribunal: TJDFT
Processo: 0000951-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000951-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVANILDES DO CARMO SANTOS RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE FECHADA. REVISÃO. BENEFÍCIO. SALDAMENTO. RECÁLCULO. INCLUSÃO DO CTVA NO BENEFÍCIO. INDEVIDA. NÃO INTEGRANTE DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNDO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechada, ante o novo posicionamento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 563. II. Os planos de previdência complementar são regidos por, entre outros, pelo princípio do custeio, o qual estabelece a necessidade de formação de uma reserva que garanta o benefício contratado, na linha do que estabelece o art. 202, caput, da Constituição Federal O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.). III.O fato de a verba denominada de CTVA ter sido reconhecida pela Justiça Trabalhista como de caráter salarial não interfere na relação previdenciária, isto porque, tratando-se de previdência complementar fechada, a qual tem natureza civil, importando, isto sim, o salário de participação, pois é ele que dá azo a formação da reserva que futuramente retornará a autora, como forma de benefício previdenciário complementar. IV. Deve ser observado o equilíbrio atuarial do fundo, fazendo um contraponto entre as contribuições realizadas pela autora e o benefício a ela revertido, sob pena de prejudicar os demais participantes do fundo, porquanto ser incompatível a concessão de benefício em desacordo com a prévia formação da fonte de custeio. V. Apelação Cível conhecida, prejudicial de mérito rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, §1o, da Consolidação das Leis Trabalhistas, requerendo o reconhecimento do direito à revisão do saldamento ocorrido em agosto de 2006, com a inclusão da parcela CTVA no cálculo, dado o seu caráter salarial. Entende, ainda, que no caso em apreço existe questão trabalhista incidental a ser resolvida, que trata da natureza salarial da verba e sua inclusão no salário participação, incidindo na espécie o enunciado 170 da Súmula do STJ e sendo necessária a remessa dos autos à justiça especializada. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF-4 e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 457, §1o, da CLT, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, acerca do tema relativo à necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Trabalhista para resolução de questão incidental de natureza diversa, afirmou que (ID 14517475): (...) não há necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho, vez que não se postula o reconhecimento da verba em si, mas sim análise de sua inclusão, ou não, no cálculo do benefício, de acordo com o Regulamento do Plano aderido pela autora. (...) Todavia, conforme mencionado em linhas anteriores, esta Turma entendeu pela desnecessidade de encaminhamento dos autos à Justiça do Trabalho, tendo em vista tratar-se de matéria puramente civil, relativa à inclusão ou não de verba trabalhista no cálculo do benefício previdenciário. Logo, inaplicável a Súmula no 170/STJ, no presente caso. Além disso, a turma julgadora, no que se refere ao argumento de que a verba CTVA deveria estar incluída no salário de participação, tendo em vista a natureza salarial, assentou que (ID 12628250): (...) o Benefício Saldado, contido na fórmula do art. 84, dependia, exclusivamente, do valor que a autora/participante contribuía, a título de Salário Participação, na data final do período de adesão ao saldamento, ocorrido em 31 de agosto de 2006. Ou seja, dependia do Salário de Participação do plano anterior REG/REPLAN. E, de acordo com o Demonstrativo de Saldamento, anexado na ID no 10132137, no Salário de Participação da autora, no REG/REPLAN, estavam incluídas as seguintes verbas remuneratórias: a)Salário Padrão; b) Adicional Tempo de Serviço; c) VP-GRAT SEM/ADIC TEMP SERVI; d) VP GIP –TEMPO SERVIÇO; e) VP – GIP/SEM SALÁRIO + FUNÇÃO; f) Valor do Cargo Comissionado ou Função de Confiança; e, g) Adicional Noturno. Portanto, o valor da do CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado) não foi considerado no cálculo. Ademais, no Demonstrativo de Pagamento (contracheque) anexado aos autos (ID no 10132137), de agosto de 2006, verifica-se que o Valor da Remuneração Base da autora era de R$ 4.829,19 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), ao passo que o Salário Contribuição da Previdência Privada era de R$ 4.450,07 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos). Ou seja, indiscutível a existência de diferença de R$379,12 (trezentos e setenta e nove reais e doze centavos) entre as verbas, correspondente ao exato valor da parcela CTVA. Logo, tudo está a indicar que a apelante tinha ciência dos termos do Novo Plano, inclusive que na fórmula do Saldamento não estavam incluídos valores relativos ao CTVA. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do regulamento do plano, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ressalte-se, inclusive, o entendimento do STJ no sentido de que “A revisão da conclusão estadual (de que o CTVA não é levado em consideração quando do cálculo do salário de contribuição do autor) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no REsp 1820443/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 24/4/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028